Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por GARZZO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdãos exarados pela 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Citado, o réu apresentou contestação (ID 60995824), oportunidade em que arguiu prejudicial de decadência do direito de rescindir o acórdão exarado na Apelação Cível n. 0704550-78.2017.8.07.0018. Quanto ao mérito, afirma não estar configurada ofensa à norma jurídica ou à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022666-33.2017.8.07.0000. Postula, ao final, a resolução do processo, em virtude da decadência do direito vindicado na inicial e, em caráter subsidiário, o julgamento de improcedência do pedido inicial. Dessa forma, determino a intimação da autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente réplica à contestação ofertada pelo réu. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas além dos documentos já apresentados. Publique-se. Intimem-se Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 11:29:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora